Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LOBATO, BADRA E ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0725821-87.2023.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação movida por LOBATO, BADRA E ASSOCIADOS em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Narra o autor que, no dia 27/03/2024, solicitou e teve deferido pedido de cancelamento de plano de saúde firmado com a empresa ré. No entanto, o contrato somente será cancelado a partir de 25/05/2024, em razão de cláusula de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, o que reputa ilegal. Em tutela provisória de urgência, pede seja impedida a inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 24 horas e congelar o débito para que sobre ele não incida quaisquer juros ou correção, enquanto se discute o débito, ou retire caso já tenha sido inscrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Eis o relato. DECIDO. A inicial foi recebida e designada audiência de conciliação, id. 196242307. No entanto, pendente análise do pedido de tutela provisória de urgência, o que passo a apreciar. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a probabilidade do direito, pois, conforme constou da inicial, as cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado.(acórdão 1837002, 8a Turma Cível do eg. TJDFT). Quanto ao perigo de dano, o autor comprovou as cobranças enviadas pela ré, id. 197902620, o que pode resultar em inscrição no cadastro de inadimplentes. Por fim, a medida não é irreversível, pois se o pedido não for acolhido em cognação exauriente, os valores poderão ser cobrados pelo plano de saúde. Registro, no entanto, ser impossível ‘congelar’ o valor, como requerido na inicial, pois se o montante for efetivamente devido, deverá sofrer correção monetária e os acréscimos decorrentes da mora. Caso o autor queira obstar os acréscimos legais, poderá efetuar o depósito nos autos do valor integral. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida não efetue a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, no tocante à dívida em debate nos autos, sob pena de aplicação de multa a ser oportunamente arbitrada em caso de descumprimento. Cumpra-se a decisão pretérita e aguarde-se a audiência já determinada. Intime-se a parte ré.” Alega a Agravante, em síntese, que os requisitos da concessão de tutela de urgência estão ausentes, ou seja, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Ressalta que o contrato em comento permite a rescisão unilateral, com aviso prévio de 60 dias, e que a cláusula de rescisão está em consonância com a Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS, que exige condições claras para a rescisão dos contratos de planos de saúde. Menciona que a revogação da RN 195/2009 pela ANS deu flexibilidade às negociações, o que ampara a validade da cláusula contestada. Informa que os cancelamentos se restringem aos contratos empresariais e por adesão, cuja negociação é realizada entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Requer, ao final, que seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 60826704. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, a Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, requereu o cancelamento do contrato, em 12.4.2024 (195274795), mas o Agravado alega ser necessário o aviso prévio de 60 dias para a rescisão imotivada, conforme disposição contratual. Lado outro, a Agravante sustenta a legalidade da cláusula que exige notificação prévia de 60 dias para cancelamento do contrato. Vê-se que essa prática era amparada pelo artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, que foi declarado nulo, conforme julgado do Tribunal Regional Federal da 2a Região, na Ação Civil Pública no0136265-83.2013.4.02.5101, ajuizada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon/RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos seguintes termos: "ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO195DA ANS. APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. (...) A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art.2oda Lei8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e § 2o, do mesmo Diploma Legal. O verbete no469da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: 'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidora os contratos de plano de saúde'. A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. A autorização, concedida pelo artigo17da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art.6o, doCDC. Remessa necessária e recurso desprovidos". (Grifo nosso) Além disso, a ANS editou a Resolução Normativa no 455/2020 revogando expressamente o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195. Assim, em cognição sumária, considero que o Agravado não está obrigado a cumprir o período de notificação prévia, por isso há probabilidade do direito alegado, o que impede a reforma da r. decisão a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora